Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CLÁUSULA IMPOSITIVA. CONTROVÉRSIAS DEBATIDAS. AUTOS DISTINTOS. IDENTIDADE. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. RISCO. CONEXÃO. ECONOMIA PROCESSUAL.
1. A conexão, consoante os ditames do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, não constitui pressuposto indispensável à determinação de julgamento conjunto de litígios, sendo certo que o regramento processual civil reserva ao julgador certa margem de discricionariedade quando da avaliação da necessidade de análise de processos de forma integrada.
2. À luz do princípio da economia processual, admite-se a avaliação em uma mesma assentada de processos correlatos, caso se afigure possível, naqueles autos, a prolação de decisões contraditórias.
3. Recurso não provido.